Tribunal: TJMT
Processo: 0017467-42.2015.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017467-42.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO - CPF: 617.569.209-82 (APELANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ANDERSON CORREA DOS SANTOS - CPF: 948.534.951-34 (APELADO), RAFAEL GALVAN - CPF: 903.679.281-91 (APELADO), GUILHERME DE ARAUJO PINHO COSTA - CPF: 060.620.651-52 (ADVOGADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COISA JULGADA MATERIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO JUDICIALMENTE RECONHECIDA EM AÇÃO CONEXA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por terceiro adquirente de imóvel, buscando desconstituir a sentença que extinguiu os embargos de terceiro, sob o fundamento de que houve o reconhecimento de fraude à execução na aquisição do bem litigioso, operando-se a coisa julgada material.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção dos embargos de terceiro por coisa julgada material afrontou o princípio da vedação à decisão surpresa e configurou cerceamento de defesa, ante a supressão da produção de prova testemunhal requerida; e (ii) verificar se há coisa julgada material impeditiva da rediscussão da fraude à execução já reconhecida no processo executivo conexo, transitado em julgado.

III. Razões de decidir

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, considerando que o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado, com base na suficiência das provas documentais constantes dos autos, em conformidade com os arts. 355, I, e 370, p.u., do CPC.

Não há violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10, CPC/2015), visto que a existência de coisa julgada material sobre a fraude à execução foi expressamente suscitada pelas partes e previamente debatida nos autos.

A existência de decisão transitada em julgado, proferida nos autos do processo executivo, declarando a fraude à execução e a ineficácia da alienação do imóvel, impede nova discussão sobre os mesmos fatos e fundamentos nos embargos de terceiro, sob pena de ofensa à coisa julgada (arts. 502, 505 e 485, §3o, do CPC/2015).

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando devidamente fundamentada a desnecessidade de dilação probatória, diante da suficiência das provas documentais existentes nos autos.

2. É vedada a rediscussão, em sede de embargos de terceiro, de matéria já decidida com trânsito em julgado, em processo conexo, sobre o reconhecimento de fraude à execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 355, I, 370, p.u., 485, V e §3o, 502 e 505.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.03.2020; TJPR, ApCiv no 1732396/PR, Rel. Des. Manassés de Albuquerque, 8a Câm. Cível, j. 04.06.2001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação interposto por
Antônio Carlos de Figueiredo
,
em face da
r. sentença proferida
pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos de embargos de terceiro oposto contra Anderson Correa dos Santos e Rafael Galvan, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a coisa julgada material, com arrimo no art. 485, inciso V, última figura, do Código de Processo Civil. Condenou a parte requerente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, fixando, estes, em 10% sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2.°, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10, CPC) diante da supressão de fases processuais, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem oportunizar a produção de prova testemunhal requerida, fato que, em sua ótica, configura cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta a boa-fé na aquisição do imóvel e a inaplicabilidade da coisa julgada ao terceiro adquirente, além de defender a necessidade de reabertura da instrução. Por fim, requer a reforma da r. sentença.

O apelado Rafael Galvan apresentou contrarrazões no id. 288321353, suscitando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento.

Por sua vez, o apelado Anderson Correa dos Santos, apresentou contrarrazões no id. 288321351, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro ajuizado por
Antônio Carlos de Figueiredo em face de

Anderson Correa dos Santos e Rafael Galvan, objetivando o cancelamento da constrição que recai sobre o seu imóvel residencial que lhe pertence.

Narrou na inicial, que na data de 25.10.2018, o ora Apelante adquiriu o imóvel objeto da Matrícula n.o 37.057, do CRI de Sinop/MT, conforme cópia da Escritura Pública de Compra e Venda anexado à exordial. Contudo, o ora Apelado Rafael Galvan ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0016139-14.2014.8.11.0015, cobrando suposto débito do proprietário anterior, o Apelado Anderson Correa dos Santos.

Em cumprimento ao despacho inicial da Execução, o Oficial de Justiça responsável, em 09.03.2015, informou ao Juízo que o devedor se ocultou e dificultou o recebimento do mandado, razão pela qual foi procedido o arresto do imóvel, com o registro feito às margens da matrícula deste, mediante o Ofício 155/2015 (fls. 38).

Em resposta ao Ofício, foi informado que o imóvel já não era mais de propriedade do Apelado Anderson, mas sim do ora Apelante, tendo o Apelado Rafael, em virtude disso, alegado suposta fraude à execução.

À vista do exposto, o ora Apelante peticionou nos autos da Execução, na qualidade de Terceiro Interessado, informando que adquiriu o imóvel em data anterior ao ajuizamento da Execução, e que por isso, o bem não mais compunha o patrimônio do Apelado Anderson, de modo que inexiste se falar em fraude no corrente caso.

Todavia, o juiz decretou, nos autos da execução n. 0016139-14.2014.8.11.0015, o reconhecimento de fraude à execução, declarando nula a compra e venda feita ao ora apelante, argumentando, em suma, que o Apelante adquiriu o bem já gravado de outro arresto, razão pela qual não estaria de boa-fé, por deter o conhecimento de que o bem não poderia ser alienado.

Ainda assim, o ora Apelante ingressou com os Embargos de Terceiro na origem, sustentando que, em momento algum, negou que tinha conhecimento do gravame que recaía sobre o imóvel quando o adquiriu, tendo em vista que o imóvel gravado de medida judicial é passível de alienação, o que não caracteriza fraude por si só, devendo ser provada a má-fé do alienante. Afirmou ter adquirido o respectivo imóvel antes da propositura da ação de execução. Firme nesse argumento, pugnou pela procedência dos pedidos para que fosse reconhecido como adquirente de boa-fé.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no id. 62064906, pág. 229/232, suscitando, preliminarmente, a ocorrência da coisa julgada, posto que já reconhecida a fraude à execução no feito executivo e determinado o desfazimento da venda do imóvel acima descrito, conforme sentença proferida nos autos n. 16139-14.2014.8.11.0015. No mérito, alegou que a compra e venda do imóvel matricula n. 37.057, AV-08 foi simulada. Requereu a total improcedência da ação.

Impugnação à contestação apresentada no id. 62064909, pág. 236/245 – autos de origem.

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte requerente (id. 129338893) e parte requerida Rafael Galvan (id. 130345835) solicitaram a oitiva de testemunhas, enquanto que a parte requerida Anderson Correa dos Santos pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 129351016).

Em seguida, o MM. Juiz proferiu sentença, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a coisa julgada material, com arrimo no art. 485, inciso V, última figura, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor recorre. O apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10, CPC) diante da supressão de fases processuais, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem oportunizar a produção de prova testemunhal requerida, fato que, em sua ótica, configura cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta a boa-fé na aquisição do imóvel e a inaplicabilidade da coisa julgada ao terceiro adquirente, além de defender a necessidade de reabertura da instrução. Por fim, requer a reforma da r. sentença.

O apelado Rafael Galvan apresentou contrarrazões no id. 288321353, suscitando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento. Por sua vez, o apelado Anderson Correa dos Santos, apresentou contrarrazões no id. 288321351, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, quanto a preliminar suscitada em contrarrazões, que argumenta a inadmissibilidade do recurso em razão da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, tenho que não merece prosperar, haja vista que o recorrente impugna a fundamentação de fraude a execução reconhecida no feito executivo conexo. Assim
, rejeito a preliminar
.

Em continuidade, insta consignar que a matéria devolvida ao crivo deste Colegiado diz respeito à análise de eventual cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide e à alegada nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, além da discussão quanto à existência ou não de coisa julgada material sobre a questão da fraude à execução.

Primeiramente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, entendo que não assiste razão ao recorrente. O Código de Processo Civil, em seu artigo 355, inciso I, autoriza o julgamento antecipado da lide quando a questão de mérito puder ser decidida apenas com base na prova documental constante dos autos, sem necessidade de outras provas. A sentença foi explícita ao afirmar que os elementos já existentes eram suficientes para a solução da controvérsia, declarando a maturidade da causa e a dispensabilidade da instrução testemunhal, com base na
ratio legis
do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Consoante exposto no édito sentencial, a matéria dos autos é essencialmente de direito, estando a controvérsia suficientemente instruída com a documentação apresentada. Ressaltou-se, inclusive, que a produção de prova testemunhal, por sua natureza, não teria o condão de alterar o convencimento judicial, dada a existência de robusto acervo probatório pré-constituído.

É cediço que a análise acerca da necessidade de dilação probatória insere-se no âmbito do poder discricionário do magistrado, o qual detém a prerrogativa de avaliar a suficiência da prova existente nos autos, nos termos do artigo 370 do CPC.

Importa registrar, que não se configura cerceamento de defesa a negativa de produção de prova cuja irrelevância ou desnecessidade ao deslinde da controvérsia já se encontra devidamente demonstrada.

Além disso, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "
o indeferimento da produção de provas, desde que devidamente fundamentado e justificado pela suficiência dos elementos constantes dos autos, não configura cerceamento de defesa, tampouco afronta o contraditório ou a ampla defesa"
(STJ, AgInt no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10/03/2020).

Ademais, no que tange à suposta violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, igualmente não vislumbro qualquer afronta ao artigo 10 do CPC. O tema da coisa julgada foi expressamente ventilado pelas partes nos autos, inclusive sendo matéria abordada em sede de contestação pelos recorridos. Assim, não se pode alegar surpresa em relação a fundamento previamente suscitado pelas partes.

Dito isso,
rejeito as preliminares
suscitadas pelo apelante.

No que se refere ao mérito recursal, a controvérsia central gira em torno da existência de coisa julgada material sobre o reconhecimento da fraude à execução, em face da alienação do imóvel objeto da lide.

Da análise minuciosa do processo executivo correlato (no 0016139-14.2014.8.11.0015), constata-se que já houve o reconhecimento judicial de fraude à execução relativamente à alienação do imóvel objeto da matrícula no 37.057, AV-08 do RGI de Sinop. Tal decisão, aliás, transitou em julgado, sendo, portanto, insuscetível de rediscussão. Esse pronunciamento transitado em julgado produziu efeitos que incidem diretamente sobre a presente demanda, uma vez que restou decidida, de forma definitiva, a ineficácia da alienação do bem, objeto destes autos.

Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. NULIDADE AFASTADA . FRAUDE Á EXECUÇÃO ANTERIORMENTE RECONHECIDA. COISA JULGADA MATERIAL. INEFICÁCIA DA DOAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . FIXAÇÃO MODERADA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a fraude à execução, reconhecida em um procedimento incidental, atinge todo o processo e não somente aquele, restrito à ação executiva. O efeito da coisa julgada material, referente à decisão de fls . 42/44, que declarou ineficaz a doação, impede o reexame da matéria em sede de embargos de terceiro. A audiência de conciliação e saneamento somente tem lugar quando não se verificar eventual extinção do processo ou julgamento antecipado da lide. O valor fixado em 10% sobre o valor atribuído à causa não se mostra excessivo, pois observadas as diretrizes do parágrafo quarto”.
(TJ-PR – RAC n. 1732396 PR; Rel. Des. Manassés de Albuquerque, 8a Câmara Cível; j. 04.06.2001)

Neste contexto, a vedação à rediscussão de matérias decididas com trânsito em julgado, consagrada pelo princípio da segurança jurídica e prevista nos artigos 502 e 505 do CPC, impõe a manutenção da extinção dos presentes embargos de terceiro.

Consoante lição doutrinária de Fredie Didier Jr., a coisa julgada tem por finalidade
"estabilizar as relações jurídicas, conferindo segurança aos jurisdicionados e impedindo o retrocesso no estado jurídico previamente definido".

Não bastasse isso, o próprio ordenamento jurídico determina que a coisa julgada deve ser conhecida de ofício pelo magistrado, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não transitada em julgado a decisão que a enfrenta (art. 485, § 3o, do CPC).

Portanto, conforme consolidado pela jurisprudência superior, a decisão que reconhece a ocorrência de fraude à execução produz efeito preclusivo material, impossibilitando nova discussão sobre os mesmos fatos e fundamentos.

Nesse cenário, a manutenção da decisão extintiva proferida nos embargos de terceiro revela-se medida que se impõe, uma vez que o apelante não logrou êxito em infirmar os fundamentos da sentença recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025